Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709795-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O mandado de segurança impugna acórdão da 1a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento e agravo interno interpostos de decisão que manteve o valor de avaliação do imóvel e condenou–a impetrante em multa por litigância de má-fé, no valor de 8% do valor da causa. Pretendia a impetrante, com o agravo de instrumento, nova avaliação de imóvel penhorado, sob alegação de que houve valorização de mais de R$ 5.000.000,00 no valor do imóvel, em decorrência do tempo decorrido desde a última avaliação, realizada durante a pandemia da covid-19, em 2021. Juntou dois laudos técnicos particulares de setembro de 2024. Do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, a impetrante opôs embargos de declaração, que aguardam julgamento (consulta edciv n. 0701387-66.2025.8.07.0000). Pretende a impetrante, em liminar, impedir a adjudicação do imóvel e a cobrança da multa aplicada por litigância de má-fé, até o julgamento dos embargos de declaração. Diz que o acórdão no agravo de instrumento é manifestamente teratológico -- não considerou os dois laudos técnicos e a alteração da situação fática (valorização do imóvel), bem como ignorou precedentes idênticos ao caso do e. STJ e do TJDFT. E presente o risco iminente de adjudicação do imóvel por valor irrisório, sobretudo porque já expedido auto de adjudicação (ID 69886389, p. 6). Nos autos do cumprimento de sentença n. 0720201-02.2020.8.07.0001, a impetrante pediu, ao juiz de primeiro grau, nova avaliação do imóvel penhorado, ao argumento que houve valorização em aproximadamente R$ 5.000.000,00 desde a primeira avaliação, realizada em 21.9.21, durante a pandemia da covid-19 (ID 69886374, p. 21/2 e ID 69886376). O pedido foi deferido em 9.10.24, porém, em 30.10.24, a MMa. Juíza reconsiderou a decisão, mantendo o valor do laudo de avaliação (R$ 8.000.000,00), valor que, atualizado, alcançava R$ 9.436.512,67 (ID 69886381, p. 3). É admitida nova avaliação quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, II, do CPC). O imóvel penhorado foi avaliado, em 29.9.21, em R$ 8.000.000,00 (ID 69886378). Constou, em decisão de 30.10.24, que o valor atualizado do imóvel era R$ R$ 9.436.512,67 (ID 69886381, p. 3). No entanto, laudos particulares apresentados pela impetrante avaliaram o imóvel em aproximadamente R$ 13.470,590 e R$ 12.580.000,00 (ID 69886376/7). Ainda que se trate de laudos particulares, não se pode desconsiderar a probabilidade de valorização relevante do imóvel penhorado, em razão do tempo decorrido (mais de 4 anos) e do fato de a primeira avaliação ter sido feita durante a pandemia da covid-19. Daí a plausibilidade do direito alegado pela impetrante. E presente está o periculum in mora. Há o risco de adjudicação do imóvel por valor bem aquém ao de mercado, pois já expedido auto de adjudicação. Em situação semelhante, o Tribunal recomendou nova avaliação do imóvel. Confira-se: “(...) Tese de julgamento: ‘Diante da discrepância entre os valores apresentados pelo interessado e pelo avaliador judicial, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a realidade do mercado imobiliário, de modo a conferir maior efetividade à execução, não ficando o Sr. avaliador adstrito ao valor sugerido pelo agravante’.” (...) (Acórdão 1970022, 0742231-92.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025). Admite-se o mandado de segurança para impugnar decisão judicial da qual não caiba recurso com efeito suspensivo – como no caso dos embargos de declaração --, desde que manifesta a ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Confira-se, a propósito do tema, precedente deste e. Conselho Especial: “(...) 1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo. No entanto, faz-se necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória (...).” (Acórdão 1079346, 20170020001889MSG, Relator(a): Simone Lucindo, Conselho Especial, data de julgamento: 20/02/2018, publicado no DJe: 06/03/2018.) Estando presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, recomendável seja atribuído efeito aos embargos de declaração até o julgamento desses. Defere-se a liminar e atribui-se efeito e suspensivo ao embargos de declaração no agravo n. 0701387-66.2025.8.07.0000 até o julgamento dos embargos de declaração. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações, no prazo de 10 dias. Cite-se o litisconsorte passivo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES